Tribunal: TJMT
Processo: 1011735-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011735-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FABIANO DO NASCIMENTO - CPF: 679.629.042-91 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Embargos de declaração opostos por motorista parceiro da plataforma Uber contra acórdão que acolheu os embargos de declaração da empresa, com efeitos infringentes, reformando decisão anterior que havia estipulada a reativação da conta desativada por alegada violação contratual e existência de processo criminal em curso.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por motorista parceiro da plataforma Uber, em face de acórdão que acolheu os embargos declaratórios da empresa, com efeitos infringentes, reformando decisão anterior que determinava a reativação da conta, desativada em razão de suposta violação contratual e existência de ação penal em curso.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na verificação da existência de erro material no acórdão embargado, especialmente no tocante à interpretação dos efeitos jurídicos decorrentes da ação penal em andamento e da certidão negativa de antecedentes criminais apresentada pelo embargante.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são admissíveis para sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, tais vícios não se verificam no caso em apreço.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula contratual (12.2) que autoriza a desativação imediata da conta do motorista em caso de violação das condições de uso ou pendência judicial relevante.

5. A existência de ação penal por homicídio qualificado, em trâmite na Comarca de Cuiabá, com decisão de pronúncia válida, justifica, em caráter preventivo, a medida adotada pela plataforma, em consonância com o artigo 11-B, IV, da Lei nº 12.587/2012, que exige certidão negativa de antecedentes criminais para motoristas parceiros.

6. A certidão negativa apresentada pelo embargante não elide a relevância jurídica da ação penal em curso, cuja publicidade foi confirmada mediante consulta ao sistema
PJe
.

7. Não se constata qualquer vício na decisão recorrida, evidenciando-se mero inconformismo da parte com os fundamentos adotados, o que não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

IV
. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação penal em curso, ainda que não haja condenação definitiva, pode ensejar, com base contratual e legal, a desativação preventiva da conta de motorista de plataforma digital de transporte. 2.
A certidão negativa de antecedentes criminais não obsta os efeitos jurídicos decorrentes de ação penal em andamento, quando constatada sua existência em sistemas oficiais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 13.640/2018; Lei 12.587/2012, art. 11-B.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FABIANO DO NASCIMENTO contra v. acórdão da 1ª Câmara Cível do
eg
. TJMT, que, à unanimidade, acolheu,
os embargos de declaração anteriormente interpostos pela Uber do Brasil Tecnologia
Ltda.,
com efeitos infringentes, para reformar a decisão que havia estipulada a reativação da conta do embargante na plataforma digital de transporte, diante da desativação promovida sob alegação de irregularidades contratuais e existência de apontamento criminal.

O embargante aduz que a decisão embargada se baseou em erro material, ao presumir a existência de antecedentes criminais aptos a justificar a desativação.

Afirma que
apresentou certidão negativa de antecedentes criminais, datada de 05.04.2024, demonstrando a inexistência de condenação no processo criminal de 2016.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam os vícios sanados.

A
embargad
a
ofertou contraminuta (Id.
266280290
), alegando que não há vício a ser sanado e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente insurgência recursal, como já relatada, foi interposta com fundamento no artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos de declaração podem ser manejados para correção de erro
material.

No entanto, após análise minuciosa do acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de erro material, omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento do presente recurso
aclaratório
.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve resumo dos fatos:

Nessa seara recursal,

a
discussão
teve origem com o agravo de instrumento interposto por Fabiano do Nascimento contra decisão da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reativação de seu cadastro no aplicativo Uber. A magistrada de primeiro grau entendeu que a natureza personalíssima do serviço de motorista exigia uma análise mais aprofundada da pretensão inicial.

O acórdão do agravo, sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho, determinou a reativação do cadastro do motorista, sob pena de multa diária, com base na certidão negativa de antecedentes criminais apresentada. Considerou-se, ainda, a ausência de direito de defesa prévia ao motorista.

A Uber, inconformada, opôs embargos de declaração, alegando omissão na análise de seus argumentos, especialmente a previsão contratual de desativação imediata em caso de violação das condições de uso e a existência de ação penal por homicídio qualificado contra o motorista.

Já, sob a minha relatoria,
verificou-se a omissão apontada pela Uber. Constatou-se que o contrato entre as partes previa a rescisão imediata em caso de descumprimento, sem necessidade de notificação prévia. Além disso, foi considerado relevante a existência da ação penal contra o motorista.

Assim,
os embargos de declaração da Uber foram acolhidos, com efeitos infringentes, negando-se provimento ao agravo de instrumento do motorista e mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Transcrevo trecho do voto condutor:

“[...]
Da análise do acórdão, vislumbro o vício de omissão aventado pel
a
Embargante
,
de fato o acórdão embargado não analisou
os argumentos formulados na contraminuta do agravo de instrumento.

Do contrato celebrado entre as partes extrai-se que há previsão de rescisão imediata em caso de descumprimento de suas cláusulas ou a rescisão imotivada,
sem
prévia notificação, segundo cláusula 12.1, que prevê:

12. Prazo e Término do Contrato

12.1. Prazo. O presente Contrato terá início na data em que o Contrato for celebrado pelo Cliente (eletronicamente ou por outros meios pelos quais a manifestação de vontade do Cliente possa ser verificada ou validada) e continuará em vigor até a data de sua rescisão, conforme estabelecido no presente Contrato.

12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7)
sete dias ao Cliente; (b)
imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente;
ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência,
insolvencia
, dissolução, recuperação judicial ou liquidação. Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato. No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência.

Em
consulta ao Sistema
PJe
, verifica-se uma ação criminal
(Proc. nº
0021041-78.2016.8.11.0002
)
, em trâmite na Comarca de Cuiabá
vinculada
ao CPF do agravante referente
a suposta prática do
crime de homicídio
.

Em tese, a
desativação imediata de motorista com

pendência criminal tem previsão
contratual
com os quais o
embargado
anuiu, e também tem fundamento na Lei

13.640/2018, que regulamenta o transporte
remunerado individual de

passageiros, ao estabelecer no artigo 11-B da Lei 12.587/2012 que os

motoristas devem:
“I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na

categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce

atividade remunerada; II - conduzir veículo que atenda aos requisitos

de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de

trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal; III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo

(CRLV); IV -
apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.
”

Infere-se, portanto,
em análise perfunctória, que o desligamento parece que foi motivado e com base legal e contratual, sendo imprescindível nessa fase sumária aguardar a dilação probatória.

[...]
Desse modo, deve ser sanado o vício, para retificar o acórdão embargado, para que seja o recurso de
agravo de instrumento

des
provido
, pois como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão agravada,
o
“acatamento da pretensão da parte autora,
ab
initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque a prestação de serviço de motorista vinculado ao aplicativo
uber
é de caráter personalíssimo, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.”

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para a correção do vício conforme já apontado.

O julgamento embargado foi expresso ao considerar que a desativação imediata da conta do motorista parceiro encontra previsão contratual válida (cláusula 12.2), admitida expressamente pelo próprio embargante no momento da adesão à plataforma, evitando a rescisão unilateral e sem aviso prévio em caso de violação contratual ou existência de elementos que comprometam a segurança da operação.

Conforme evidenciado no acórdão, a consulta ao Sistema
PJe
revelou a existência da ação penal nº 0021041-78.2016.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Cuiabá, vinculada ao CPF do embargante. Tal ação diz respeito à suposta prática de homicídio qualificado, e consta que o embargante foi pronunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, encontrando-se o processo em fase recursal.

A legislação que regulamenta o transporte individual remunerado de passageiros, notadamente a Lei nº 13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.587/2012, estabelece como requisito obrigatório para o exercício da atividade:
'IV -
apresentar
certidão negativa de antecedentes criminais'
(art. 11-B, IV, da Lei 12.587/2012).

Embora o embargante tenha apresentado a referida certidão (sem nada constar), tal documento não elide a relevância jurídica da existência de um processo penal em andamento.

Em uma análise perfunctória, a desativação, sob tais circunstâncias, não implica juízo de culpabilidade, mas sim a aplicação de critérios preventivos e de segurança contratual e operacional, compatíveis com a natureza da atividade exercida e com o legítimo interesse da empresa em resguardar a integridade de seus usuários.

Portanto, verifica-se que o fundamento adotado no acórdão embargado não se baseia em premissas equivocadas, mas sim em uma conclusão jurídica plausível e compatível com os elementos constantes nos autos, especialmente considerando a natureza sumária da fase processual.

Não se trata, portanto, de erro material, mas sim de mero inconformismo da parte com o teor da decisão, o que, como é amplamente reconhecido, não enseja o acolhimento de embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por Fabiano do Nascimento, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025